Tribunal: STF
Processo: ARE 1514237
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. VERBAS CONSTITUCIONAIS DEVIDAS. FGTS INDEVIDO. PROVA NEGATIVA. EXIGÊNCIA INDEVIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ENUNCIADOS DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TJPE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO.



    1. Conforme assente jurisprudência firmada pelos Tribunais Pátrios, aqueles que, nos exatos termos constitucionais, são nomeados pela Administração Pública para ocupar cargo comissionado fazem jus ao recebimento de salários e demais verbas previstas na Constituição Federal e na legislação municipal aplicável.



    2. O ocupante de cargo em comissão, regido por estatuto próprio, não faz jus a quaisquer verbas decorrente do regime celetista, de modo que descabida a condenação da Administração ao pagamento de FGTS.



    3. Competia à Municipalidade, a teor do disposto no art. 333, II do CPC/73, diploma processual então vigente, demonstrar oportunamente o efetivo e integral pagamento dos valores devidos, o que, in casu, não ocorreu.



    4. Descabe exigir do autor prova negativa, ou seja, de que não teria percebido as verbas pleiteadas.



    5. O cálculo dos consectários legais aplicáveis à condenação deve seguir o entendimento consolidado nos Enunciados Administrativos nos 08, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público do TJPE, com a nova redação publicada no DJe nº 047/2022, de 11/03/2022.



    6. Reconhecida a sucumbência mínima do Município Réu, deve a parte autora suportar as despesas processuais e honorários advocatícios, cujo percentual deve ser arbitrado apenas quando da liquidação do julgado (art. 85, § 4º, II, CPC), observada a condição suspensiva de exigibilidade, a teor do art. 98, §3º do CPC.



    7. Reexame Necessário provido, para anular a sentença impugnada, sendo certo que, com esteio no art. 1.013, §3º, I, do CPC/2015 (Princípio da Causa Madura), julgou-se parcialmente procedente o pleito autoral. Apelo Voluntário prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente